Tribunal: TJMT
Processo: 1039815-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039815-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VILMARA CAMILA DE MOURA - CPF: 071.797.521-50 (RECORRENTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), KLOCK E LARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA - CNPJ: 31.589.808/0004-22 (RECORRIDO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXAME BETA HCG QUANTITATIVO. RESULTADO POSTERIOR INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO NO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO E DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, em ação proposta por consumidora que alega falha em exame Beta HCG quantitativo realizado em 10/03/2025 (resultado 607 mUI/mL), seguido de sangramento e de exames posteriores, em 12/03/2025 e 19/03/2025, com resultados negativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laboratório incorreu em defeito na prestação do serviço ao disponibilizar resultado laboratorial posteriormente incompatível com exames subsequentes e, em caso afirmativo, se tal circunstância configura dano moral indenizável, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige, além do dano, a demonstração de defeito do serviço e do nexo causal, sendo defeituoso o serviço que não oferece a segurança legitimamente esperada pelo consumidor.

4. O Beta HCG quantitativo constitui exame de mensuração hormonal, não se confundindo com diagnóstico definitivo de gestação; a variação temporal do quadro clínico e o intervalo entre coletas podem explicar a divergência entre resultados, sem que isso, por si só, evidencie erro analítico.

5. Inexistindo prova técnica de falha no procedimento laboratorial, não se pode converter a mera incompatibilidade superveniente do resultado em presunção de defeito do serviço, sob pena de responsabilização automática desvinculada do suporte mínimo de causalidade.

6. O dever de informação não se mostrou violado, pois o laudo consignou parâmetros de referência, alertou para influências fisiológicas/patológicas e recomendou interpretação por profissional médico, afastando a alegada omissão informacional.

7. Ausente o defeito do serviço e, por consequência, o nexo causal entre a atuação do laboratório e o abalo psíquico invocado, a improcedência do pedido indenizatório deve ser preservada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do laboratório (CDC, art. 14) não dispensa a prova do defeito do serviço e do nexo causal. 2. A incompatibilidade posterior de resultado de Beta HCG, sem prova técnica de erro e com laudo que adverte sobre limitações e necessidade de interpretação médica, não caracteriza defeito do serviço nem gera, por si só, dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0008519-43.2009.8.11.0041, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2016, pub. 24.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
VILMARA CAMILA DE MOURA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
KLOCK E LARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA
.

A demanda originou-se de ação indenizatória na qual a recorrente alega ter realizado exame de gravidez (Beta HCG quantitativo) no laboratório recorrido, em
10/03/2025
, cujo resultado foi positivo (607 mUI/mL).

No dia seguinte, apresentou sangramento vaginal, sendo atendida em unidade de pronto atendimento, ocasião em que recebeu diagnóstico de ameaça de aborto.

Posteriormente, realizou novos exames, em outros laboratórios, nos dias 12/03/2025 e 19/03/2025, ambos com resultado negativo para gravidez, o que, segundo a autora, evidenciaria erro no primeiro exame realizado.

Em suas razões recursais, sustenta que houve falha na prestação do serviço pelo laboratório, que não a teria informado sobre as possíveis limitações do exame, tampouco sobre a necessidade de confirmação do resultado. Argumenta que a responsabilidade do laboratório é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que o erro de diagnóstico lhe causou intenso sofrimento psicológico, caracterizando dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.720,00.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta inexistir falha na prestação do serviço, afirmando que o resultado do exame refletia a condição biológica da paciente naquele momento. Alega que o abalo emocional decorreu do sangramento e do diagnóstico de ameaça de aborto, eventos clínicos independentes da atuação do laboratório, rompendo, assim, o nexo causal. Defende, ainda, que a situação configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside em averiguar se houve falha na prestação do serviço por parte do laboratório recorrido ao fornecer resultado de exame Beta HCG que posteriormente se revelou incompatível com a condição clínica da recorrente e se tal situação configura dano moral indenizável.

No caso concreto, é incontroverso que a recorrente realizou exame Beta HCG no laboratório recorrido, em 10/03/2025, cujo resultado foi de 607 mUI/mL, valor que, segundo os parâmetros do próprio exame (ID 331501911), é compatível com gravidez inicial.

Também é fato que, após apresentar sangramento vaginal no dia seguinte, a recorrente realizou novos exames em outros laboratórios, nos dias 12/03/2025 e 19/03/2025 (ID 331501912 e ID 331501913), ambos com resultados negativos.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, caput, do CDC).

Contudo, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar (art. 14, § 1o, do CDC).

Examinando os elementos dos autos, constata-se que o exame Beta HCG quantitativo, por sua natureza, não constitui diagnóstico definitivo de gravidez, tratando-se de ferramenta que mede os níveis do hormônio gonadotrofina coriônica humana no sangue. Valores elevados podem indicar gravidez, mas também podem estar associados a outras condições clínicas.

Não há nos autos prova técnica que ateste falha no procedimento de análise realizado pelo laboratório recorrido.

O fato de exames posteriores apresentarem resultados diferentes não comprova, por si só, a existência de erro no exame inicial, sobretudo diante do intervalo temporal entre os exames e da alteração no quadro clínico da paciente.

Quanto ao dever de informação, embora se reconheça a obrigação do fornecedor de serviços de prestar esclarecimentos adequados, não há elementos nos autos que apontem omissão do laboratório nesse sentido.

O laudo apresentado informa os valores de referência e ressalta que os resultados dos exames estão sujeitos à influência de condições fisiológicas, patológicas e do uso de medicamentos, indicando, ainda, que a correta interpretação deve ser feita por profissional médico.

Nesse cenário, não se identifica defeito na prestação do serviço que justifique a responsabilização civil do laboratório recorrido.

A jurisprudência é firme no sentido de que o resultado de exame laboratorial posteriormente incompatível com a condição do paciente, sem prova de erro técnico, não configura, necessariamente, falha na prestação do serviço, tampouco gera direito à indenização por danos morais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXAME BETA HCG COM RESULTADO FALSO NEGATIVO – SUBMISSÃO DA GESTANTE A POSTERIOR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AFERIMENTO DA QUANTIDADE DE HORMÔNIO HCG NO CORPO DA AUTORA À ÉPOCA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LABORATORIAL INEXISTENTE – DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilização civil exige demonstração cabal e cumulativa do ato ilícito (ou falha na prestação de serviço), do efetivo dano, e do nexo de causalidade entre estes. 2
. Apesar de ser comumente utilizado para esse fim, o exame Beta HCG serve para aferir a quantidade do referido hormônio no corpo da pessoa examinada, e não apenas para detectar gestações, de modo que não se pode atribuir ao laboratório realizador do exame falha na prestação de serviço pelo fato de não ter sido detectada gravidez efetivamente existente, se o exame aferiu corretamente a quantidade hormonal da gestante.
” (N.U 0008519-43.2009.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 24/08/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026